Tribunal: TJDFT
Processo: 0701185-87.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. Dupla apelação criminal. Porte ilegal de arma de fogo. Policial militar. Estado de necessidade. Condenação mantida. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Possibilidade. Perda do cargo público. Indeferimento. Recurso da defesa parcialmente provido. Recurso do ministério público não provido.

i. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pelo crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/2003). A defesa afirma que o réu encontrou a arma casualmente e que a estaria portando para autodefesa em razão de supostas ameaças anônimas, teses rejeitadas na origem. O Ministério Público recorreu pleiteando a não concessão da substituição e a decretação da perda do cargo público ocupado pelo réu.

ii. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o réu agiu acobertado pela excludente de ilicitude do estado de necessidade; (ii) verificar se o réu tem direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, à luz das circunstâncias judiciais desfavoráveis; e, (iii) definir se cabe a decretação da perda do cargo público.

iii. Razões de decidir

3. Por força de definição legal (art. 24 do CP): “considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se.”

4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é possível, mesmo diante de circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis, quando a pena aplicada não excede 4 anos, o réu é primário e a conduta não envolveu violência física ou moral. A jurisprudência do Tribunal reconhece que, na ausência de gravidade exacerbada do fato, tal medida é suficiente e proporcional à reprovabilidade da conduta, evitando os danos mais severos da prisão.

5. O fato de o réu ter demonstrado um comportamento perigoso e irresponsável faz parte do crime de porte ilegal de arma de fogo, não constituindo fundamento idôneo para considerar desfavorável as circunstâncias do crime.

6. A decretação da perda do cargo público não pode ocorrer de forma automática, exigindo o art. 92 do Código Penal fundamentação concreta e específica.

7. A perda do cargo público, por não se tratar de efeito automático da condenação, em respeito ao devido processo legal, é razoável exigir que o órgão responsável pela acusação, no curso da instrução processual, formule pedido nesse sentido, permitindo que o réu possa exercer seu pleno direito de defesa, de maneira a evitar, com a prolação da sentença, o indesejado efeito surpresa.

iv. Dispositivo

8. Recurso da defesa parcialmente provido.
9. Recurso do Ministério Público não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVI; CP, arts. 59, 68, e 92; CPP, art. 156.